Tribunal: TJSP
Processo: 0007633-73.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007633-73.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDWILSON
ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se, in totum, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
2
Apelação Criminal com Revisão no 0007633-73.2018.8.26.0635
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Edwilson Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público
Voto no 31.369
Apelação criminal
Tráfico de substâncias entorpecentes

Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição
por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-
base ao mínimo legal
Inadmissibilidade
Materialidade e
autoria
suficientemente
demonstradas
–
Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos

Expressiva
quantidade de maconha e cocaína apreendida, dividida em
diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo
Condenação bem editada, com base em sólido e convincente
acervo probatório
Penas e regime prisional escorreitamente
fixados
Básicas devidamente aumentadas em razão da
quantidade e natureza de parte dos entorpecentes apreendidos
(cocaína), de maior potencialidade nociva
Inteligência do
artigo 42 da Lei no 11.343/06. Recurso desprovido.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Edwilson Alves dos Santos, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
3
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão unitária mínima, sendo-lhe
decretado o perdimento do numerário apreendido, em favor da União.
Inconformado, recorre. Acenando com a insuficiência
probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, postula a redução da
pena-base ao mínimo legal.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 2/5) e exibição e apreensão (fls. 13/14), senão também e especialmente
pelos laudos de constatação prévia (fls. 10/12) e exame químico-toxicológico
(fls. 119/121), que apresentaram resultados positivos para maconha e
cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelante negou
a prática do delito, alegando ser usuário de entorpecentes. Trafegava com a
moto, na via pública, quando foi parado e abordado pelos policiais. Na ocasião,
os agentes públicos encontraram consigo uma porção de cocaína, para uso
próprio, bem como quantia em dinheiro, guardada dentro do sapato, que seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
4
fruto de seu trabalho como entregador de pizza e usada para o pagamento do
veículo. Não soube precisar, contudo, a origem dos demais entorpecentes
apreendidos, os quais frisou não lhe pertencerem (fl. 5 e mídia audiovisual).
Malgrado
as
versões
exculpatórias,
a
prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, os policiais militares José Ricardo
Nahrlich Júnior e Anderson Roberto dos Santos de Oliveira, relataram, de
forma uníssona e convincente, que avistaram o apelante conduzindo uma
moto no momento do ocorrido, enquanto abordavam outro veículo na rua,
oportunidade em que ele tentou se evadir do local, ao perceber a presença
dos depoentes, retornando pela contramão da via, razão pela qual decidiram
abordá-lo. Durante a busca pessoal, nos bolsos dele, encontraram dez porções
de maconha e outras dez de cocaína. Em revista à motocicleta, no interior do
filtro de ar, lograram apreender mais noventa e nove pinos de cocaína e
quatorze invólucros de maconha. Indagado, o réu confessou a prática do
tráfico, afirmando ser responsável pela distribuição dos entorpecentes nas
proximidades da região da abordagem e disse, ainda, que trazia consigo certa
quantia em dinheiro, dentro do tênis, oriunda do comércio espúrio (mídia
audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e não tinham
motivo para incriminá-lo, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
5
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já
porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste
razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
6
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Vale
anotar,
ademais,
que
as
substâncias
entorpecentes que o apelante trazia consigo e transportava, pela diversidade,
expressiva quantidade e forma de acondicionamento (24 porções de maconha,
com peso líquido de 102,3g., e 109 eppendorfs de cocaína, com peso líquido
de 29g.), denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a maconha
poderia permitir a confecção de 170 porções menores e a cocaína outras 140
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7 invólucros
contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4 e 3 invólucros de maconha, com o
peso de 1,8g.5).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão de
expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder do agente,
além da circunstância de estarem separadas em unidades diferentes ou
divididas em porções, conduz à segura conclusão de que se destinavam ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.6
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
6 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301, 49/250,
58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
7
Some-se a isto o fato de que, além da variedade e
da expressiva quantidade de drogas, foi apreendida com o apelante a elevada
quantia de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro, cuja
origem lícita não foi satisfatoriamente demonstrada (fls. 13/14).
Não bastasse isso, nunca é demais recordar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que aconteça
a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando que seja
detectado e demonstrado, como no caso em exame, que estas se destinavam
ao fornecimento a terceiros.
Bem
é
de
ver
que
outro
não
tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão da
lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não se
exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância
entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação
do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).”7
Cumpre enfatizar, outrossim, que mesmo que
Edwilson fosse usuário de substância entorpecente, esse fato não o exoneraria
da responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque poderia
realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio uso ou vício.
Nesse
sentido,
o
entendimento
emanado
do
7 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
8
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada
pelo fato de ser também o agente um usuário da droga...”8
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal
circunstância não excluiria a possibilidade de que também
se dedicasse à comercialização de entorpecentes, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da
real destinação das substâncias ilícitas”.9
Portanto, ao contrário dos argumentos sustentados
pela combativa Defensoria, o elenco probatório permite concluir, com
segurança, que o apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes
com o escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido flagrado em
atitude suspeita, tentando fugir no sentido oposto da via pública, a bordo de
uma motocicleta, logo ao avistar a presença dos policiais, como também ter
confessado informalmente a estes a prática do comércio espúrio, no momento
da abordagem, quando foram apreendidas elevada quantia em dinheiro,
proveniente da venda ilícita de drogas e as diversas porções individuais dos
estupefacientes, cuja quantidade e diversidade, bem como a forma de
acondicionamento, chamam a atenção para a segura ideia de destinação à
8 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.
9 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
9
traficância.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a violação, pelo apelante, da norma
de proibição insculpida no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por
que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado
pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os
preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
A propósito, cabe registrar que as básicas foram
devidamente aumentadas em razão da “expressiva quantidade de drogas,
que ao todo compreendiam cento e trinta e três invólucros” e porque
“dentre as circunstâncias havia cocaína, a qual provoca intensa e
rápida dependência” (fl. 168), encontrando, assim, inteiro respaldo no artigo
42 da Lei no 11.343/06, que possibilita ao julgador considerar como
circunstâncias judiciais preponderantes, no momento da dosimetria, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
10
quantidade e natureza do entorpecente apreendido, não havendo se cogitar de
qualquer redução.
Na segunda fase, as penas sofreram majoração de
1/6, mercê presença da circunstância agravante da reincidência.
Na derradeira fase, não havia mesmo lugar para a
aplicação da causa especial de redução das penas, previsto no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, não só pela expressiva quantidade de drogas
e sua natureza, mas também mercê da recidiva.
Outrossim,
correta
também
a
decretação
do
perdimento em favor da União do numerário apreendido, porque oriundo do
crime perpetrado pelo apelante, em consonância com o artigo 63 da Lei no
11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória, por si
só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue
ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face
de agente reincidente (fls. 107/111 e 126/127) e dotado de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pela natureza e expressiva quantidade
de substâncias entorpecentes, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o
que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com
os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007633-73.2018.8.26.0635 -Voto no 31.369
11
mantendo-se, in totum, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas
as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator